Tribunal: CARF
Processo: 11080.733761/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733761/2012-67
ACÓRDÃO
2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO ENCARNACION BLAYA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REFLEXO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, imperioso concluir pelo cancelamento da multa CFL 34
(deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), quando a razão
de sua aplicação decorrer, exclusivamente, em relação aos valores das
faturas de prestação de serviços emitidas pelas cooperativas de trabalho,
fato que não se enquadra na hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 238/250, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 215/229, a qual julgou procedente em parte o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais (art. 22, III, da Lei 8.212/91) e sobre os valores dos serviços prestados por cooperados
com o intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/91), conforme descrito no
DEBCAD no 51.032.042-2, de fls. 05/11, lavrado em 05/11/2012, referente ao período de 01/2009
a 12/2009, com ciência da RECORRENTE em 13/12/2012, conforme declaração à fl. 05.
O presente processo também engloba os DEBCADs no 51.024.638-9 (multa CFL 35 –
deixar a empresa de prestar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma) e no 51.032.041-4 (multa CFL 34 –
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições), acostados às fls. 03/04.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 14/20), o lançamento teve por objeto dois
levantamentos: (i) CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS; e (ii) CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO.
Mediante o levantamento CI, foram cotejadas as GFIPs, os lançamentos contábeis e
demais documentos. Consequentemente, constatou-se omissão de remuneração paga a
contribuintes individuais, conforme planilha de fls. 57/58.
Ademais, mediante o levantamento CO, a fiscalização constatou que a RECORRENTE
elaborou as GFIPs com omissão relacionada a valores pagos a cooperativas de trabalho, já que a
contabilidade registra pagamentos efetuados a UNIMED SOC COOP DE TRAB MÉDICO LTDA., e
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
3
SULSAÚDE — COOP DE PROF DE APOIO À ÁREA DA SAÚDE DO RS LTDA, em desconformidade com
o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991. Desta forma, apurou a base de cálculo
conforme planilha de fls. 59/60.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 65/82, em 13/12/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Inicialmente, afirma que se trata de uma sociedade civil de fins não lucrativos
que atua na área psiquiatria, assistência social, educação e pesquisa, e utiliza o
nome fantasia de “Clínica Pinel”, sendo extremamente conhecida nos meios
psiquiátricos, seja pelo profundo conhecimento de todos os seus profissionais,
seja pelos serviços prestados à saúde mental, peculiarmente a dependentes
químicos, na cidade, no Estado, no País e na América Latina.
- Alega que a maioria dos pagamentos a contribuintes individuais apurados pela
fiscalização encontram-se devidamente declarados na GFIP da empresa. Afirma
que do total de R$ 28.791,87, apurado pela fiscalização para os anos de 2008 e
2009, apenas R$ 2.595,09 deixaram de constar na GFIP, conforme planilhas e
documentos em anexo.
- Afirma que declarou e recolheu corretamente os valores das contribuições
incidentes sobre os valores pagos à Unimed, utilizando as bases de cálculo
indicadas nas faturas. Apresenta explicações sobre esses valores e esclarece que
os “atos auxiliares” indicados nas faturas correspondem a serviços prestados por
terceiros não cooperados (não cobertos pelo plano), e não de atos de exames,
laboratórios e hospitais, até porque estes atos são coberto pelo plano de saúde,
mediante o pagamento da mensalidade.
- Quanto aos pagamentos à Sulsaúde, afirma que se trata de cooperativa que
fornecia mão de obra especializada de enfermagem e era contratada apenas
quando havia pacientes com perigo de suicídio, para os quais se fazia necessário o
serviço de acompanhante 24 horas. Esclarece que não se deu conta de que a
Sulsaúde era uma cooperativa, e identificou-a como uma pessoa jurídica
prestadora de serviços em geral, e por isso deixou de recolher os 15% sobre as
faturas. Salienta que nas faturas da Sulsaúde há também valores cobrados a título
de taxa de administração, que devem ser excluídos do lançamento porque não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
- Contesta a multa de ofício de 75%, afirmando que tal penalidade tem caráter
confiscatório, sendo portanto ilegal e inconstitucional. Além disso, afirma que
essa multa não é cabível porque a empresa jamais prestou informações inexatas
ou omitiu informações com o fim de ludibriar a carga tributária, devendo então
ser aplicada, na pior das hipóteses, multa de mora de 20%. Afirma também que a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
4
empresa incorreu em confissão espontânea nos termos de art. 138 do Código
Tributário Nacional e que as contribuições apuradas não podem ser objeto de
qualquer multa, pois a exigibilidade do crédito tributário nasce após a data da
decisão definitiva de trânsito em julgado, administrativa e judicial, e só a partir de
então, caso a impugnante não quite os tributos exigidos dentro de um prazo de 30
dias, poderia haver a incidência de multa.
- Quanto à multa aplicada por falta de lançamento dos fatos geradores em títulos
próprios da contabilidade, alega que cumpriu corretamente essa obrigação
acessória, sendo prova disso o fato de que as informações que serviram de base
para a lavratura dos autos de infração foram retiradas de sua contabilidade.
Afirma que o Auditor aplicou a multa apenas porque entendeu que os
lançamentos não foram feitos nas contas que facilitariam seu trabalho. Esclarece
que a contabilidade não se presta a atender exclusivamente a fiscalização, pois
seu fim precípuo é atender as atividades operacionais da empresa, razão pela qual
a classificação das contas deve se dar em consonância com o tipo de despesa e
com as atividades desenvolvidas pela empresa. Enfatiza que os pagamentos do
plano de saúde de seus funcionários (UNIMED) foram lançados na conta
“Despesas de Assistência Médica”, integrante do grupo “Despesas de Pessoal”, e
que os pagamentos de contratação de técnicos de enfermagem terceirizados (Sul
Saúde) foram contabilizados na conta “Serviço Prestados por Pessoa Jurídica”, não
havendo nada de errado nesses lançamentos, que atendem aos princípios e
normas contábeis. Assevera que se a empresa lançasse do jeito que o Sr. Auditor
gostaria, estaria desatendendo as normas contábeis e a contabilidade perderia
sua eficácia de demonstrar de forma cristalina e transparente a situação da
empresa. Acrescenta que o único equívoco da impugnante em todo o período de
2008 a 2009 foi incluir cinco lançamentos na conta 55.110, enquanto a conta
correta seria 52.110, o que configura apenas um erro material, sem qualquer
intenção de ludibriar o fisco.
- Por fim, no que tange à multa por falta de apresentação de planilha
demonstrativa dos valores informados em GFIP referentes à prestação de serviços
por intermédio de cooperativas de trabalho, alega que apresentou sim essa
planilha, conforme se afere do protocolo de documentação entregue ao Auditor
Fiscal no dia 04/07/2012. Afirma que ainda que não tivesse recebido tal
documento, a fiscalização poderia ter reiterado o pedido, pois a empresa poderia
não ter percebido a requisição de tal documento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 215/229):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
5
SERVIÇOS PRESTADOS COM O INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
ÁREA DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. SERVIÇOS DOS
COOPERADOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL/FATURA.
A contribuição da empresa sobre os serviços que lhe são prestados por
intermédio de cooperativa de trabalho que atua na área da saúde deve ser
calculada sobre o valor dos serviços dos cooperados que estiver discriminado na
nota fiscal ou fatura. O arbitramento da base de cálculo dessa contribuição só é
cabível quando os valor dos serviços dos cooperados não estiverem discriminados
na nota fiscal ou fatura.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos
casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, conforme
disposto no artigo 35A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
Via de regra, a responsabilidade por infrações tributárias é de caráter objetivo,
devendo a penalidade ser aplicada independentemente da intenção do agente e
dos efeitos do ato (Código Tributário Nacional, art. 136).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FATOS
GERADORES.
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
A empresa é obrigada a lançar os fatos geradores de contribuições previdenciárias
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada e por meio de
contas individualizadas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações e esclarecimentos de
interesse da Receita Federal do Brasil e necessários à fiscalização, desde que haja
solicitação específica feita por escrito, de forma clara e expressa.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme consta na decisão, houve a exclusão do crédito tributário apurado no
levantamento CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, pois a autoridade fiscal verificou que, de fato, o
contribuinte havia declarado em GFIP diversas remunerações a contribuintes individuais,
conforme informações fiscais de fls. 199/200 e fl. 204 do processo no 11080.732459/2012-91
(apenso).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
6
Consequentemente, procedeu ao recalculo dos valores contantes do levantamento
CI e verificou que o crédito tributário remanescente foi devidamente pago pelo contribuinte,
conforme extrato de fls. 195/197.
Desta forma, os créditos tributários decorrentes do referido levantamento CI foram
excluídos deste processo.
Ademais, a DRJ entendeu por afastar a multa CFL 35 (falta de apresentação de
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal), DEBCAD no
51.024.638-9, por entender “que a contribuinte atendeu suficientemente à solicitação contida no
Termo de Intimação Fiscal” (fl. 228)
Assim, foram mantidos apenas os valores decorrentes do levantamento CO –
COOPERATIVAS TRAB MÉDICO e a multa CFL 34.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/04/2014,
conforme AR de fl. 235, apresentou o recurso voluntário de fls. 238/250, em 08/05/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, acrescendo
que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da lei n°
8.212/1991 que prevê a contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor de
serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Tendo em vista que a RECORRENTE pleiteou apenas a desconstituição parcial do
lançamento de obrigações principais do DEBCAD no 51.032.042-2, a unidade preparadora
desmembrou a parcela incontroversa do lançamento e transferiu o respectivo crédito tributário
para o processo no 11080.726411/2014-14, conforme consta às fls. 259/263.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho (DEBCAD no 51.032.042-2)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
7

Inicialmente, reputo prudente atestar que o contribuinte apresentou recurso total
em face do levantamento CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO, e não parcial como consta da
informação de fl. 255. Isso fica evidente logo no primeiro parágrafo do tópico recursal destinado a
rebater as contribuições lançadas sobre cooperativas (fl. 239), em que o RECORRENTE afirma ter o
STF declarado inconstitucional o art. 22, IV, da Lei no 8.212/91. Ou seja, antes de tecer
comentários sobre a taxa de administração e outras rubricas componentes do valor do serviço
prestado pelas cooperativas, o contribuinte pleiteou a extinção total do lançamento em razão da
decisão do STF.
Neste sentido, houve recurso total da parte remanescente do crédito tributário.
Feito esse esclarecimento, passo a análise do recurso.
Conforme exposto, ante a exclusão da parcela do crédito tributário oriunda do
levantamento CI – CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, remanesce no lançamento apenas os valores
decorrentes do levantamento CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO, apurados com base no art. 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166), inclusive
com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV, da Lei no
8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS TOMADORAS DE SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO. BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO.
ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
8
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Assim, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema no 166
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 26/03/2014, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
09/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).
Sendo assim, entendo por cancelar o lançamento objeto do DEBCAD no 51.032.042-
2, tendo em vista que o outro levantamento (CI – CONTRIBUINTES INDIVUAIS) já foi
completamente extinto, seja pela exclusão promovida pela DRJ de origem, seja pelo pagamento
do saldo residual pela RECORRENTE.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
9
Consequentemente, deixo de apreciar as razões da RECORRENTE acerca da multa
de ofício aplicada.

Multa CFL 34. DEBCAD no 51.032.041-4
Conforme exposto, foi aplicada à RECORRENTE a multa CFL 34, por deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições.
Em suas razões de defesa, a RECORRENTE afirma basicamente que:
 inexistiu tal infração, já que “todas as informações prestadas neste
procedimento fiscal, que serviram de base para referidos autos de infrações,
foram retiradas de sua contabilidade” (fl. 247);
 a autoridade fiscal aplicou a multa unicamente porque “os lançamentos não
estavam lançados nas contas que facilitariam seu trabalho”, sendo que “a
contabilidade não se presta a atender exclusivamente a fiscalização” (fl.
247);
 afirma que seu único equívoco se deu por erro material cristalino, pois
efetuou, em todo o período fiscalizado (dois anos), apenas 05 lançamentos
na conta 55.110, enquanto a conta correta seria 52.110. Aponta que “os
números das contas são iguais, somente trocando o número '2' pelo número
'5', demonstrando assim que não houve qualquer intenção de ludibriar o
fisco e sim claro erro material”;
 por fim, entende que referida multa tem única finalidade de confisco.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 18):
43.
A
rubrica
contábil
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVAS
-
92675586000102 - encontra-se sem movimento.
44. Os valores pagos a UNIMED estão, em sua maioria, contabilizados na conta
510210000052110 - ASSISTÊNCIA MÉDICA.
45. Foram ainda detectados lançamentos contábeis efetuados em rubrica
indevida conforme tabela abaixo:

46. Os valores correspondentes aos pagamentos efetuados à SULMED estão
lançados ora na rubrica serviços prestados por pessoa jurídica
-
430115000043115, ora na rubrica estágios - 510231000052131.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
10
47. Assim procedendo o contribuinte infringiu o disposto no art. 32, inciso II, da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e no art. 225, II, c §§ 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
48. A multa é aplicada de acordo com os arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991 c art. 283, inciso II, alínea "a" e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
49. O valor da multa, estabelecido na Portaria Interministerial n° 02, de 06 de
janeiro de 2012, é de R$ 16.170,98(dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa
e oito centavos).
Conforme se extrai do relatório fiscal, a penalidade aplicada guarda estrita relação
com os fatos apurados pela fiscalização que culminaram com o lançamento das obrigações
principais decorrentes do levantamento CO – COOPERATIVAS TRAB MÉDICO, cujo objeto foi a
contribuição de 15% prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 em decorrência do pagamento de
valores correspondentes aos serviços prestados à RECORRENTE por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Como consequência, a fiscalização constatou, no exame da escrituração contábil,
que a RECORRENTE não discriminava o valor pago às cooperativas em rubrica distinta da que seria
pertinente (SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS), além de lançamentos efetuados em
contas indevidas (ASSISTÊNCIA MÉDICA; serviços prestados por pessoa jurídica; estágios),
deixando, portanto, de lançar em títulos próprios, de forma discriminada, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Transcreve-se o embasamento legal da infração:
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;

Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.669 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733761/2012-67
11
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
Percebe-se que a penalidade CFL 34 está estritamente relacionada à contabilização
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Contudo, conforme exposto no tópico anterior deste voto, quanto às contribuições
previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, decidiu-se pelo
cancelamento do auto de infração, ante a inconstitucionalidade do fundamento legal reconhecida
pelo STF.
Desta forma, como o fato retratado para a aplicação da multa CFL 34 está fora do
campo de incidência tributária, por consequência lógica, inexistente a necessidade de sua
discriminação detalhada em títulos próprios da contabilidade. Isto porque, ao não estar obrigada
ao recolhimento da contribuição lançada, por inexistência do fato gerador, também não pode a
contribuinte ser obrigada a discriminá-lo mensalmente em títulos próprios da contabilidade.
Portanto, imperioso concluir pelo cancelamento da presente multa CFL 34 (deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), pois a razão de sua aplicação decorreu,
exclusivamente, em relação aos valores pagos pelos serviços prestados por cooperados com o
intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/91), fato que não se enquadra na
hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo ser integralmente cancelado o lançamento
remanescente neste processo.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 274
DF CARF MF
Original